Tribunal: TJES
Processo: 5009816-26.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009816-26.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: AMELIA MARIA TERSI DUANO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5009816-26.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares/ES - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

RECORRIDO:
AMELIA MARIA TERSI DUANO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO.
PARTE AUTORA ALEGA QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA SUSPENSO POR 07 DIAS NO PERÍODO DE 11/02/2022 À 17/02/2022, CAUSANDO-LHE DIVERSOS CONSTRANGIMENTOS.
A RÉ SUSTENTA QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO REUNIDO AOS AUTOS TRATA-SE DE REPORTAGENS GENÉRICAS E QUE SE REFERIAM EXCLUSIVAMENTE AO BAIRRO CANIVETE, DIVERSO DO APRESENTADO PELA AUTORA NO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.
ARGUI QUE ALGUNS BAIRROS, COMO O CANIVETE, EVENTUALMENTE PODEM SOFRER COM O DESABASTECIMENTO, JÁ QUE OCORREM PROBLEMAS DE BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA QUANDO HÁ GRANDE DEMANDA DE CONSUMO, O QUE SE TORNA DIFERENTE DO ALEGADO EM SEDE INICIAL. POR CONSEGUINTE, JUSTIFICA QUE QUANDO ISSO OCORRE, A AUTARQUIA TRATA DE REALIZAR O SUPORTE POR MEIO DE CAMINHÃO PIPA, MANTENDO O ABASTECIMENTO ATÉ EFETIVA REGULARIZAÇÃO.
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA, CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 1.500,00.
EM RECURSO INOMINADO, O RECORRENTE REITERA AS SUSTENTAÇÕES DE QUE O BAIRRO EM QUE RESIDE A AUTORA É DIVERSO DO BAIRRO ATINGIDO
E

QUE NO CASO DE BAIXA PRESSÃO DA ÁGUA DOS BAIRROS MAIS ALTOS DA CIDADE, NÃO HÁ DESABASTECIMENTO MAS, QUANDO OCORRE, É CONFERIDO CAMINHÃO PIPA AO BAIRRO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS CONSUMIDORES.
NO MÉRITO
. AO ANALISAR OS AUTOS, VÊ-SE QUE A PARTE AUTORA INFORMA PERÍODO DIVERSO DO INFORMADO NA SENTENÇA, QUAL SEJA, 11/02/2022 A 17/02/2022, BEM COMO AS RAZÕES RECURSAIS VERSAM SOBRE ASSUNTO DISTINTO DA INICIAL (BAIRRO CANIVETE). NO ENTANTO, EM SUAS CONTRARRAZÕES, A AUTORA IMPUGNA OS PONTOS CONTROVERTIDOS DO RECURSO INOMINADO SEM DISCUTIR A DIFERENÇA ENTRE OS TEMAS TRATADOS. DE QUALQUER FORMA, TEM-SE QUE O PEDIDO AUTORAL DEVE SER JULGADO IMPROCEDENTE. CONSTATA-SE QUE A PARTE AUTORA
NÃO COMPROVA DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, NA MEDIDA EM QUE APRESENTA AOS AUTOS APENAS UM COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, DE MODO QUE HÁ FALHA NO ÔNUS PROBATÓRIO DO FATO CONSTITUTIVO DO SUPOSTO DIREITO DA PARTE POSTULANTE (CPC, ART. 373, INCISO I). NÃO SE DESCONHECE QUE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM SEU ARTIGO 6º, INCISO VIII, PRECONIZA A FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS CONSUMERISTAS, INCLUSIVE COM A INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE, MAS, NO CASO DOS AUTOS, FRENTE AO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO, NÃO SE NOTA A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL, NA MEDIDA EM QUE CARECE O MÍNIMO PARA SE AFERIR A VERSÃO.
ADEMAIS, AINDA QUE OS AUTOS FOSSEM ANALISADOS POR OUTRO ÂNGULO, O BAIRRO DA AUTORA É DIVERSO DO CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO.
NO DETALHE, OBSERVA-SE QUE A AUTORA REÚNE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO BAIRRO VILA BETÂNIA.
INCONTESTE, NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O DESABASTECIMENTO DE ÁGUA PELO PERÍODO ALUDIDO NO BAIRRO A QUAL CONSTA NO TALÃO DE ÁGUA NOMINAL À AUTORA
(BAIRRO VILA BETÂNIA)
. NO MAIS, OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DEMONSTRAM TAMBÉM QUE A RECORRIDA FORNECEU ABASTECIMENTO POR CARRO PIPA NO PERÍODO NOS BAIRROS EFETIVAMENTE ATINGIDOS.
ASSIM, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO DA PARTE AUTORA, REFORMA-SE O ATO SENTENCIAL GUERREADO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)